Tribunal: STF
Processo: RHC 270109
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Geovane dos Santos Padilha interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O presente habeas corpus constitui mera reiteração de teses e pedidos formulados no HC n. 769.307/RS e AREsp n. 2.257.524/RS, também em favor do ora agravante, já rechaçados por decisões de minha lavra transitadas em julgado. 
2. Outrossim, a superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência probatória. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.057.584  AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese,  impronunciar o paciente. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. Porquanto, conforme bem exposto pelo Superior Tribunal de Justiça a superveniência do exame do mérito da acusação pelo Tribunal do Júri torna superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia. Transcrevo, nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA A PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. A parte agravante alega configurada flagrante ilegalidade a justificar a superação dos óbices à admissibilidade da impetração. Sustenta que a pronúncia foi fundamentada no in dubio pro societate, com base em depoimentos de testemunhas de “ouvir-dizer”. Pede que seja suspensa cautelar da execução da pena e anulado tanto o ato de pronúncia como os subsequentes.
[...]
6. A superveniência do exame do mérito da acusação pelo Tribunal do Júri torna superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
(RHC 247.351 AgR, de minha relatoria - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES.
[...]
4. Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.
5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia. Precedentes.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 246.969 AgR, ministro André Mendonça - grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente